Tribunal: TJDFT
Processo: 0000304-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. VÍCIOS. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. QUESTÕES TRATADAS NO ACÓRDÃO. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE NA PRESENTE VIA.
I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP) não se prestando o recurso para mera reapreciação da matéria decidida.
II - Analisadas todas as questões postas a julgamento, o inconformismo com o resultado diverso do pretendido não se conforma à finalidade a que se destinam os embargos declaratórios, nem mesmo a título de prequestionamento.
III - Embargos rejeitados.